Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARTO HUMANIZADO REALIZADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. MORTE DO NASCITURO APÓS SOFRIMENTO FETAL. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADAS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA CESAREANA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da conclusão dos laudos, ao contrário do que sustenta a defesa, não dá para afastar a conduta negligenciosa da apelante ao faltar com o dever de agir para evitar o resultado, no caso, a morte do feto. A prova testemunhal colhida em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa só confirma a prova técnica então produzida, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta da ré.
2. No caso, não restaram dúvidas quanto à falha no acompanhamento obstétrico e mal conduzido pela apelante, que resultou no óbito do nascituro, cuja futura mãe aguardou quase nove meses para dar à luz. A pretensão do casal de aumentar a família. fracassou, portanto, pela conduta negligente da profissional médica contratada para realizar o “parto humanizado” na residência da gestante/vítima.
3. Com relação à fixação do valor para reparação dos danos causados pela infração, este foi corretamente estabelecido em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor das vítimas. Assim, não há razões para seu afastamento, tendo em vista a previsão legal no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, além de pedido expresso realizado pelo órgão ministerial, sendo que o valor fixado respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida em seus termos.